Tribunal: STF
Processo: Rcl 64235
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



Relatório



    1. Em 7.12.2023, foi julgada procedente a presente reclamação ajuizada por Hapvida Assistência Médica Ltda. para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no Processo n. 0001044-22.2019.5.07.0017 e determinar outra fosse proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (e-doc. 10).



    2. Em 26.1.2024, Mariam Nogueira Lopes, beneficiária da decisão reclamada, opõe embargos de declaração, ao argumento de não ter sido citada na presente reclamação (e-doc. 15).



    Requer o acolhimento dos embargos de declaração, “sendo determinada a citação da parte para se manifestar sobre a presente reclamação trabalhista no prazo de 15 dias conforme o inciso III do artigo 989 do CPC” (fl. 7, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Opostos os embargos de declaração contra decisão monocrática, neles se alegando os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, fica dispensada a conversão em agravo regimental para julgamento da Turma, conforme, por exemplo, as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários ns. 476.109-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 8.10.2007; 411.024-ED, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 11.5.2004; e 277.612, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 12.11.2001.



    4. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do Novo Código de Processo Civil, devendo a beneficiária da decisão reclamada ser citada para, querendo, manifestar-se nesta ação. 



    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para, anulando a decisão embargada, determinar a citação da beneficiária da decisão reclamada para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora